Tribunal: TJMT
Processo: 1005808-25.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Recurso Especial Interposto nos Autos do Agravo de Instrumento 1005808-25.2019.8.11.0000
Recorrente: Caixa Econômica Federal
Recorrido: Fertimig Fertilizantes Ltda e Outro
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 11802493):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – CRÉDITO LASTREADO EM CONTRATO DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO – INCLUSÃO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VALORES DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DA ATIVIDADE PRODUTIVA DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO PROVIDO. “As hipóteses de agravo de instrumento estão previstas em rol taxativo. A taxatividade não é, porém, incompatível com a interpretação extensiva. Embora taxativas as hipóteses de decisões agraváveis, é possível interpretação extensiva de cada um dos seus tipos.” (Didier Jr. Fredie. Curso de direito processual civil. v. 3. 13. ed. Salvador: Juspodivm,2016. p. 209). “A manutenção do bloqueio dos valores destinados à manutenção das necessidades da atividade produtiva da empresa em recuperação judicial viola o princípio da preservação da empresa, colocando em risco a recuperação judicial”. (AI 180478/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 27/01/2017).
Na hipótese, os valores bloqueados após o deferimento do processamento da recuperação judicial, devem permanecer à disposição da Recuperanda até o esgotamento do período de suspensão da exigibilidade. (Ap 1005808-25.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2019,)
Os Embargos de Declaração de Id. 13031994 foram rejeitados conforme decisão de Id. 21369499.
Alega violação aos artigos 49, §4o e 86, inciso II da Lei 11.101/05, uma vez que os Contratos de Adiantamento de Câmbio no 130323335, 129842444 e 129899033 não poderiam ser submetidos aos efeitos da recuperação judicial por expressa previsão legal, possuindo natureza extraconcursal.
Recurso tempestivo (Id. 24794476).
Contrarrazões sob Id. 28829975.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa os artigos 49, §4o e 86, inciso II da Lei 11.101/05, a parte recorrente alega que os Contratos de Adiantamento de Câmbio no 130323335, 129842444 e 129899033 não poderiam ser submetidos aos efeitos da recuperação judicial por expressa previsão legal, possuindo natureza extraconcursal.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 7 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV